Tribunal: TJDFT
Processo: 0718851-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUANTO À AUTORIA E À MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABÍVEL A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REPERCUSSÃO GERAL, E DA SÚMULA No 231, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. comprovada a autoria e a materialidade delitivas e não havendo irresignação defensiva sobre esses pontos, deve ser mantida a condenação.
2. Ainda que haja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, a incidência não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, e da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.